Tribunal: TJSP
Processo: 2049651-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - NECESSIDADE DE A AUTORA COMPROVAR A COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES QUE MENCIONOU UTILIZAR PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS QUAIS PRETENDE SER RESSARCIDA - DETERMINAÇÃO CONTIDA EXPRESSAMENTE NO TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.